Tribunal: TJDFT
Processo: 0708420-47.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Direito Civil E Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Busca E Apreensão Em Alienação Fiduciária. Renegociação Posterior Ao Ajuizamento. Perda Superveniente Do Interesse De Agir. Extinção Sem Resolução Do Mérito. Princípio Da Causalidade. Honorários E Custas Devidos Pelo Devedor. Dano Moral. Inexistência. Recurso Não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em razão da novação da dívida, rejeitou a reconvenção por danos morais e condenou o réu ao pagamento de custas e honorários, com suspensão em razão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo, por perda superveniente do interesse de agir, afasta a responsabilidade do réu pelo pagamento de custas e honorários; (ii) estabelecer se a propositura da ação de busca e apreensão, posteriormente tornada sem objeto, e as cobranças realizadas caracterizam dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça, deferida em decisão anterior à sentença, não pode ser impugnada em contrarrazões, por força da preclusão temporal (CPC, art. 100).
4. Não se admite a juntada de documentos novos em sede recursal sem a devida demonstração de impossibilidade de apresentação oportuna, conforme CPC, arts. 434 e 435.
5. A renegociação da dívida ocorreu após a propositura da ação, de modo que a extinção do processo decorreu de perda superveniente do interesse de agir (CPC, art. 485, VI, c/c art. 493).
6. À época do ajuizamento, o réu se encontrava inadimplente em diversas parcelas, configurando que foi ele quem deu causa à propositura da demanda; aplica-se, portanto, o princípio da causalidade para atribuir-lhe a responsabilidade pelo pagamento de custas e honorários (CPC, art. 85, §10).
7. A atuação do banco credor no ajuizamento da ação de busca e apreensão, diante do inadimplemento, configura exercício regular de direito e não caracteriza falha na prestação de serviço ou abuso de direito, afastando a configuração de dano moral (CDC, art. 14; CC, art. 187).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 187 e 422; CDC, art. 14; CPC, arts. 85, caput e §10, 100, 434, 435, 485, VI, e 493. Decreto-Lei 911/1969, art. 3o, § 2o, com redação da Lei 10.931/2004.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 722 dos recursos repetitivos; TJDFT, APC 0729902-55.2018.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, j. 25/9/2019; TJDFT, APC 2014.04.1.009627-6, Rel. Desa. Fátima Rafael, j. 17/3/2016; TJDFT, APC 0740050-57.2020.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 10/11/2021; TJDFT, APC 0703523-79.2020.8.07.0010, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, j. 2/12/2020.